Tribunal: TJSP
Processo: 2130182-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e associação criminosa – prisão preventiva – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130182-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
EMERSON DONIZETE GOMES e Impetrante SIDINEY FERNANDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Sidiney Fernando Pereira
Paciente: Emerson Donizete Gomes
Corréus: LUIS CLAUDIO MACEDO, THIAGO OSMAR PARDO BARONI e
FLAVIO VIEIRA
Interessado: EMERSON DONIZETI GOMES
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 25.357
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA –
PRISÃO
PREVENTIVA – PRESENTES
OS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO –
PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO
É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Sidiney Fernando Pereira em favor de FLAVIO
VIEIRA, paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
(autos n° 1500717-12.2020.8.26.0559), que teria decretado a prisão
preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção em razão da prática, em tese, dos crimes
tipificados no art. 155, §6o, e art. 288, ambos do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) excesso de prazo para o oferecimento da
denúncia; (ii) presença de condições pessoais favoráveis à concessão
de liberdade provisória; e (iii) risco à saúde do paciente, em
decorrência da pandemia de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida às fls. 81/84.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 88/94, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano
na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie,
notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que:
"(...) em data não determinada, no mês de março de 2020,
LUIS CLAUDIO MACEDO, qualificado a fls. 23,
FLAVIO VIEIRA, vulgo “Barriga”, qualificado a fls. 20,
e EMERSON DONIZETI GOMES, vulgo “Boiadeiro”,
não qualificado formalmente, associaram-se para o fim
específico de cometer crimes.Consta ainda que no dia 19
de maio de 2020, durante a madrugada, em horário
indeterminado, na “Fazenda Santo Antonio”, localizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no Córrego da Paca, na zona rural de Uchoa, comarca de
São José do Rio Preto, SP, LUIS CLAUDIO MACEDO,
qualificado a fls. 23, FLAVIO VIEIRA, vulgo “Barriga”,
qualificado a fls. 20, e EMERSON DONIZETI GOMES,
vulgo
“Boiadeiro”,
não
qualificado
formalmente,
previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas,
com
rompimento
de
obstáculo
à
subtração
da
coisa,subtraíram, para eles, semoventes domesticáveis de
produção, quais sejam, 15 (quinze) vacas nelore com a
marca “estrela de cinco pontas” e 1 (uma) novilha
anelorada com brinco na orelha, sem marca, avaliadas em
R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), conforme auto
de fls. 204, pertencentes a Josimar dias Barreira (fls. 203).
Consta também que no dia 19 de maio de 2020, durante a
madrugada, em horário indeterminado, no “Sítio São
João”, na zona rural de Engenheiro Schmitt, nesta cidade
e comarca de São José do Rio Preto, THIAGO OSMAR
PARDO BARONI, qualificado a fls. 22, recebeu, ciente
da origem criminosa, 15 (quinze) vacas nelore com a
marca “estrela de cinco pontas” e 1 (uma) novilha
anelorada com brinco na orelha, sem marca, furtadas na
madrugada do mesmo dia, tendo como vítima Josimar
dias Barreira (fls. 203). Apurou-se que FLAVIO,
EMERSON e LUIS CLAUDIO associaram-se, de forma
estável, para o fim de cometer furto de animais bovinos.
Conforme investigações realizadas pela equipe policial há
mais de 2 meses, onde já estava investigando essa
associação criminosa voltada para furtos e receptação de
animais bovinos de propriedades rurais da região, em
diligências no inquérito policial 2056230/2020, que apura
o crime de furto de animais bovinos, ocorrido na cidade de
Paulo de Faria- SP, policiais civis constataram que
EMERSON,
vulgo
“Boiadeiro”
e
FLAVIO,
vulgo“Barriga”, encabeçam associação criminosa que vem
atuando na região, bem como que o caminhão Mercedes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Benz, cor azul, placa BWN-2068 e o veículo VW/Gol, cor
branca, EWP-7135-Lins-SP, estão envolvidos nesses
crimes patrimoniais, possuindo íntima relação comercial
com Osmar Baroni e seu filho THIAGO BARONI.
Ademais, foram recuperados 29 animais bovinos furtados
na zona rural do município de Cedral- SP, conforme
RDO 326/2020 daquela unidade, ocorrido no dia
22/04/2020, cujos responsáveis foram FLAVIO VIEIRA,
vulgo
“Barriga”,
EMERSON
GOMES,
vulgo
“Boiadeiro”, e LUIS CLAUDIO MACEDO, não sendo
possível efetivar suas prisões flagrante, conforme relatório
de investigação de fls. 212/222. Desse modo, verifica-se
que o art. 288 do Código Penal restou devidamente
caracterizado,
pois
FLAVIO,
vulgo
“Barriga”,EMERSON, vulgo “Boiadeiro” e LUIS
CLAUDIO, uniram-se, de forma estável, criando uma
sociedade organizada voltada para a prática de crimes
relacionados a furto de animais bovinos. Registro que o
crime relacionado no RDO 326/2020, da Delegacia de
Polícia de Cedral, somente foi indicado para demonstrar a
estabilidade criminosa dessa associação. No dia dos fatos,
previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas,
os denunciados romperam a cerca do pasto da “Fazenda
Santo Antonio” e furtaram 15 vacas nelore e uma novilha
anelorada pertencentes a vítima Josimar dias Barreira,
segundo demonstra o laudo pericial do local a fls. 263.
Naquele mesmo dia, THIAGO recebeu em sua
propriedade rural “Sítio São João” o gado furtado, ciente
da origem criminosa, pois os animais foram descarregados
em seu curral, de madrugada, sem qualquer nota fiscal.
No dia 19 de maio de 2020, policiais civis tomaram
conhecimento do furto de 15 vacas nelore e uma novilha
anelorada ocorrido na “Fazenda Santo Antonio” e,
sabedores que THIAGO possui íntima ligação comercial
com FLAVIO e EMERSON, passaram a diligenciar nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
propriedades de FLAVIO, THIAGO e EMERSON,
quando avistaram na propriedade de THIAGO, os 16
(dezesseis) animais furtados durante a madrugada, presos
no interior do curral da propriedade de THIAGO. Por
volta de 8h30min, chegou no local EMERSON,
conduzindo o veículo VW/Saveiro, cor preta, placa CWZ-
9098, o qual passou a vistoriar os animais presos, ficando
pendurado nas tabuas. Em seguida, chegou LUIS
CLAUDIO, conduzindo o veículo VW/Gol, cor branca,
placa EWP-7135/Lins-SP, e FLAVIO conduzindo o
caminhão Mercedes Benz 608, placa GKY-0674. Quando
os denunciados começaram a mexer com o gado, os
policiais receberam confirmação da marca do gado
subtraído e decidiram abordar os denunciados. Com a
chegada dos policiais, EMERSON e FLAVIO iniciaram
fuga, mas FLAVIO foi alcançado pelos policiais, enquanto
EMERSON se embrenhou em uma vegetação densa, não
sendo localizado. No interior do veículo VW/Saveiro, foi
localizado os documentos pessoais e aparelho celular de
EMERSON, além de um marcador de gado com letras
“EG” e “F”. Foram apreendidos três ferros (carimbo) de
marcar gado, sendo um com letras “JM”, um com letras
“OBJ”, um com desenho estilizado, e um fogareiro de
metal, utilizado para marcar gado, encontrado no curral,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10. Durante
a abordagem, chegou no local THIAGO BARONI, o qual
confirmou que autorizou FLAVIO, vulgo “Barriga”, a
descarregar um lote de gado em seu curral, nada
questionando sobre a origem, ressaltando que conheceu
EMERSON, que foi apresentado por FLAVIO, vulgo
“Barriga” (fls. 22). Os policiais constataram no local a
presença de dois tipos de marcas de pneus de aspecto
recente, corda, fezes de aspecto recente de animais de
grande porte, próximo ao embarcadouro de gado, e uma
faixa refletiva para caminhão, com a inscrição “Aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Dentran”, também de aspecto recente,conforme laudo
pericial do local de fls. 263. Os policiais apreenderam os
veículos encontrados no local e os aparelhos celulares dos
denunciados (fls. 10/11). Em decorrência da investigação
em curso, os policiais sabiam que o caminhão Mercedes
Benz, cor azul, placa BWN2068 ficava guardado em uma
Oficina, deslocaram-se até o local e compararam desenhos
dos pneus com os rastros, sendo os mesmos compatíveis e,
diante da fundada suspeita da utilização desse caminhão
no crime, foi apreendido. Vale registar que Carlos Pereira
de Souza, que trabalha na Oficina de Carroceria de
THIAGO BARONI, relatou que o caminhão Mercedes
Benz, cor azul, placa BWN2068, ficava guardado no local
e pertencia a “Barriga”, sendo que, pela alteração de
posição do caminhão estacionado, há indícios de que foi
utilizado na noite dos fatos (fls. 73). Antonio Rubens de
Freitas Souza possui arrendamento vizinho ao arrendamento de EMERSON, vulgo “Boiadeiro”,
informando que este frequenta o local com o veículo
VW/Saveiro, cor preta, onde reside um homem pardo que
tem um veículo VW/Gol, cor branca, consignando que já
presenciou no arrendamento de EMERSON, no período
da noite, um caminhão Mercedes Benz, carroceria
boiadeira (fls. 206/207). (fls. 280/286 dos autos digitais
da ação penal)
À fundamentação da r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, por sua vez, não se pode atribuir
teratologia ou ilegalidade, mormente porque, como bem ressaltado
pela autoridade apontada como coatora, "Ainda que o crime em questão
não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a
prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts.
312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes (art. 282, § 6o do CPP)."
Ademais, há fundadas suspeitas de que o paciente e
os demais réus na ação penal tenham unido-se de forma estável,
criando uma sociedade organizada voltada à prática de crimes
relacionados a furto de animais bovinos.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a
reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013,
DJe 11/04/2013).
Mais ainda, o paciente empreendeu fuga no
momento da apreensão (fls. 12/19 dos autos digitais da ação penal),
fato esse indicativo de que a concessão da liberdade provisória
implicaria sério risco à higidez da persecução penal.
Isso porque a fuga de investigado, após o
cometimento do delito, é fundamentação suficiente a embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: HC 239.269/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 19/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se: AgRg no HC
578.048/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020; RHC
79.529/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017 e HC
329.916/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 15/10/2015, DJe 06/11/2015.
Assim, a manutenção da prisão cautelar, na espécie,
se mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram predispostos
à prática de atos espúrios.
Outrossim,
ainda
que
restassem
cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de a
decisão que decreta a prisão preventiva ser extensa ou possuir
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do
cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus n°
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator(a):
Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
11
das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V,
e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos indica
sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em comento ou,
ainda, a frustração da persecução penal não é obstada pela (i)
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando; (ii)
proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii) proibição de
ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica atual do paciente,
na medida em que não tem relação com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero fato
de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos da
custódia cautelar, mormente considerando-se que nada garante que,
após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
12
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática de
crimes.
Com relação ao alegado excesso de prazo, consigno
que:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada
caso deverá ser examinado em concreto, em função de
suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Ainda, conforme orientação pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
Neste sentido:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão
dos atos processuais não são peremptórios, de modo que
eventual demora no término da instrução criminal deve
ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
13
concreto” (HC 371.363/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/04/2017, DJe 28/04/2017).
E, da análise dos documentos que instruem a
impetração e daqueles que constam dos autos digitais da ação penal,
constata-se que a Douta Autoridade indicada como coatora não tem
poupado esforços visando à regular instrução do feito em tempo hábil,
estando o processo a tramitar com velocidade compatível com a sua
complexidade e com a quantidade de réus.
Ademais, na espécie, há que se considerar a maior
complexidade para a coleta da prova, diante das restrições para a
realização dos atos processuais, em decorrência dos provimentos
atinentes às cautelas para evitar contaminação pelo Coronavírus.
Ressalte-se, neste aspecto, que a pandemia de
Covid-19 é extraordinária e, por isso, se enquadra nos conceitos de
caso fortuito e força maior previstos em lei.
É também imprevisível, pois, a cada dia, novas
disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público,
surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais,
toda a economia, as atividades das pessoas físicas e do Poder
Judiciário.
Por fim, também não prospera a alegação de que a r.
decisão vergastada atenta contra a saúde do paciente, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
14
atual situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada
como pandemia de COVID-19, observando-se, neste aspecto, que a
decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio
Mello nos autos da ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário
do C. STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional e
não há notícias de que o local em que o paciente se encontra segregado
apresente casos de contaminação.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente e não há qualquer indicação nos autos de que o paciente
integre grupo de risco de contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
15
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130182-45.2020.8.26.0000 -Voto no
16
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ
RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
O panorama atual da saúde mundial, por si só, não
é, portanto, apto a justificar a concessão, ao paciente, da liberdade
provisória.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR